Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE. REGULARIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação oferecida pelo executado, afastando as alegações de nulidade da citação promovida na fase de conhecimento e de incompetência do juízo.
2. Nos termos da Lei 11.419/06, as empresas que se conveniarem ao Poder Judiciário para receber notificações pelo PJe deverão estar atentas às comunicações processuais realizadas por meio eletrônico, porquanto, ainda que não consultem efetivamente o teor documental, serão consideradas automaticamente citadas/intimadas após o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de envio da comunicação
3. Considerando que o agravante optou, nos termos da legislação em vigor, por se conveniar a este Tribunal para receber citação e intimação por meio eletrônico, e que o procedimento foi devidamente observado, não há que se falar em irregularidade na citação.
4. Nas ações propostas pelo consumidor, a competência será territorial relativa, podendo este optar pelo foro que lhe for mais conveniente – domicílio do autor, do réu ou local convencionado no contrato.
5. Tratando-se, in casu, de competência territorial e não tendo sido arguida oportunamente pela parte ré/agravante eventual incompetência do juízo, operou-se a prorrogação.
6. O “erro material” configura equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento do magistrado sobre determinada matéria.
7. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
8. In casu, não se tratando de erro material a condenação, na primeira fase da prestação de contas, ao pagamento de honorários sucumbenciais, verifica-se restar tal questão fulminada pelo manto da preclusão temporal, porquanto não houve insurgência quanto à decisão que impôs ao agravante tal encargo.
9. Recurso desprovido.